Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703317-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE BERNARDO FELIPE AGRAVADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONEIDE BERNARDO FELIPE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de liquidação de sentença ajuizado contra o SERASA S.A., processo n. 0735784-79.2024.8.07.0003, que determinou a apresentação de inscrição suplementar da advogada subscritora sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito e expedição de ofícios às seccionais da OAB para apuração de eventual infração disciplinar. O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido por este Relator, “para sobrestar, até o julgamento do mérito do presente recurso, a exigibilidade de o patrono da causa apresentar inscrição suplementar.” (ID 70033794). No ID 71688920, a parte agravante foi instada a se manifestar em relação a preliminar de litispendência, todavia, transcorrido o prazo assinalado, a recorrente quedou-se inerte (ID 72117007). Compulsando os autos de origem, verifica-se que sobreveio sentença. Confira-se (ID 237132052 da origem): “Trata-se de ação movida por IVONEIDE BERNARDO FELIPE em desfavor de SERASA S.A. Foi determinada a emenda à inicial na decisão Id.22185881. A parte autora comunicou a interposição de agravo de instrumento em face do item da citada decisão (Id. 224793583). No ID. 225582478, foi indeferido o juízo de retratação e requerido que a parte autora informasse se houve concessão de efeito suspensivo, além de determinar o cumprimento dos itens de emenda não abarcados pelo recurso. Sobreveio comunicação do segundo grau acerca da concessão do efeito suspensivo (Id. 230104562). Novamente, foi determinado que a autora cumprisse os itens 2, 3 e 4 do ID. 221858811, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial (ID 233139783). Não obstante, a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial, o que enseja o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Sem custas, diante da gratuidade de justiça concedida em sede recursal. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias. Com o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença, na forma do art. 331, §3o do CPC e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Interposta apelação, retornem os autos conclusos, conforme art. 331 do CPC. Sentença registrada nessa data. Publique-se. Registre-se. Oficie-se à 6a Turma Cível, referente ao agravo de instrumento no 0703317-22.2025.8.07.0000, informando a extinção do processo, sem resolução do mérito. Dou a esta decisão força de ofício.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator